Tribunal: STF
Processo: Rcl 45907
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia, nos autos do Processo 0001171-02.2007.4.01.4100. 
    Na petição inicial, a parte reclamante busca garantir a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos Ação Cível Originária 1.299. Sustenta que a execução fiscal estava suspensa em razão da propositura da referida ACO, ajuizada nesta Corte pelo Estado de Rondônia em face da União, referente ao recolhimento da contribuição para o PASEP. Nesse contexto, assentou o seguinte: 
    “No julgamento da Ação Cível Originária (ACO) n°. 1.299/RO, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a prescrição em postular a compensação tributária em relação aos pagamentos efetuados anteriormente a 31.12.1992 e determinar que, durante os períodos de compensação permitidos (de 1º.1.1993 até 10.10.1995), deveria se (sic) observada a alíquota de 1% e a base de cálculo previstas no Decreto-lei 2245/88 e, no período posterior (pagamentos efetuados depois de 11.10.1995 até 2.1996), alíquota de 2%, base de cálculo e período disciplinado pela LC 8/70 e pelo Decreto 71.618/72, restando adequada a liminar quanto ao ponto”. (eDOC 1, p. 3)
    Alega ainda que esta Corte decidiu que os honorários deveriam ser compensados em face da sucumbência recíproca e que, após o trânsito em julgado, a União deveria adequar as CDAs da execução fiscal nos termos daquele julgado, ocasião em que deverá ser realizado o encontro de contas entre o valor devido e o depositado judicialmente nesta Corte (fl. 233 da AC2353) perante a Justiça Federal de 1º grau”. (eDOC 1, p. 4).
    Aduz que a decisão proferida na ACO 1.299/RO transitou em julgado no dia 2 de setembro de 2017. Argumenta que, entretanto, até o momento, não se cumpriu integralmente as determinações contidas na referida decisão, tendo em vista que a União ainda não adequou as Certidões de Dívida Ativa (CDAs), tampouco realizou o encontro de contas entre o valor devido e o depositado judicialmente. Acrescenta que não apresentou a planilha de cálculos que demonstrasse – com exatidão – a ausência da compensação, conforme a manifestação da Receita Federal. Aduz ainda que a União restabeleceu a exigibilidade do crédito que deveria permanecer suspensa, aguardando o cumprimento das determinações acima impostas. 
    Sustenta que o juízo de primeira instância, ao se manifestar nos autos, limitou-se a determinar a expedição de Oficio à CEF e intimar o Estado de Rondônia a apresentar os cálculos da dívida, sem, ao menos, se manifestar sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, da forma requerida pelo ente estadual.
    Alega assim desrespeito ao item 6 da decisão por mim proferida na referida ACO, a seguir descrita:
    “Ao fim, mantenho a liminar concedida às fls. 295/300 apenas em relação ao período não fulminado pela prescrição, tão somente até a liquidação da execução fiscal nos termos deste julgado, ocasião em que deverá ser realizado encontro de contas entre o valor devido e o depositado em Juízo”.
    Requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente a exigibilidade do crédito tributário, cobrados nos autos da Execução Fiscal 0001171-02.2007.4.01.4100, promovida pela União em desfavor do Estado de Rondônia (dívida inscrita sob n. 247060000527-00 e PAF n. 10240001388/2003-48), até a adequação da CDA, nos termos contidos na decisão exarada na ACO 1.299.
    É breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por e1entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a Juíza da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia teria descumprido o que determinado por mim no julgamento da ACO 1.299, cujo dispositivo transcrevo: 
    “Ante o exposto, julgo procedentes, em parte, os pedidos para reconhecer a prescrição em postular a compensação tributária em relação aos pagamentos efetuados anteriormente a 31.12.1992 e determinar que, durante os períodos de compensação permitidos (de 1º.1.1993 até 10.10.1995), deverá se observada a alíquota de 1% e a base de cálculo previstas no Decreto-lei 2245/88 e, no período posterior (pagamentos efetuados depois de 11.10.1995 até 2.1996), alíquota de 2%, base de cálculo e período disciplinado pela LC 8/70 e pelo Decreto 71.618/72, restando adequada a liminar quanto ao ponto.
    Honorários compensados em face da sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), de forma que o encargo legal do Decreto-lei 1025/69 (20%) deve ser reduzido para 10% na execução fiscal, a qual deverá continuar no Juízo federal de 1º grau.
    Após o trânsito em julgado, a União deverá adequar as CDAs da execução fiscal nos termos deste julgado, ocasião em que deverá ser realizado encontro de contas entre o valor devido e o depositado judicialmente nesta Corte (fl. 233 da AC2353), perante a Justiça Federal de 1º grau”.
    Sustenta que o juízo reclamado descumpriu as determinações contidas na referida decisão, tendo em vista que a União ainda não adequou as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nem realizou o encontro de contas entre o valor devido e o depositado judicialmente. Afirma ainda que a União restabeleceu a exigibilidade do crédito que deveria permanecer suspensa, aguardando o cumprimento das determinações acima impostas. 
    Com efeito, compulsando os documentos acostados aos autos, não se verifica o alegado descumprimento à decisão proferida na citada ação originária. 
    Inicialmente, transcrevo a decisão reclamada indicada pela parte reclamante:
    “Defiro parcialmente o pedido da credora de id 236856913. 
    Expeça-se ofício à CEF para que promova a retificação do depósito registrado nestes autos, por meio de Guia DJE, para que constem os seguintes dados: código de operação nº 635, código de receita nº 7525 e número de referência nº 24706000527-00. Em ato contínuo, efetue-se a operação de transformação em pagamento definitivo em favor da União. 
    Sem prejuízo, intime-se o devedor para apresentar os cálculos da dívida que entende corretos. 
    Cumprida as diligências acima determinadas, vista à Fazenda Nacional”. (eDOC 4, p. 243) 
    Depreende-se do transcrito acima que o juízo reclamado apenas determinou a expedição de ofício à CEF para a retificação do depósito registrado nos referidos autos, além de intimar o devedor para apresentar os cálculos da dívida que entendesse corretos. Assim, não se observam elementos que permitam compreender o alegado desrespeito à decisão desta Corte.
    Cabe ressaltar ainda o despacho da Receita Federal do Brasil (eDOC 4, p. 150-151), por meio do qual a União esclarece que a decisão do STF na ACO 1.299 não divergiu da tributação prevista no Decreto-lei 2.445/88. Nesse contexto, assenta que não há crédito em favor do ora reclamante para amortização da dívida exequenda que seja remanescente de eventual pagamento a maior no período de 1º.1.1993 a 10.10.1995, uma vez que, à época, os recolhimentos foram realizados de acordo com o PASEP devido segundo apuração prevista pelo referido Decreto-lei. 
    Nesses termos, concluiu que a aplicação da alíquota de 2% e da semestralidade na apuração do PASEP retido sobre as receitas oriundas da transferência do FPE, para o período de novembro de 1993 a março de 1996, em confronto com os pagamentos efetuados pelo Estado de Rondônia referentes ao mesmo período de apuração, resulta em tributo devido e, portanto, não há indébito a ser compensado com a dívida cobrada. 
    Eis um trecho desse despacho:
    “Importante firmar, inicialmente, que os pagamentos do período de 01/0111993 a 01/0311996 referem-se ao PASEP apurado pelo Estado de Rondônia de acordo com as disposições do Decreto-lei 2.445/88. 
    6. Por sua vez, não menos importante é também registrar que em nenhum momento o autor avoca pagamento a maior efetuado sob a regência da referida norma legal. O que consta é a pretensão a suposto crédito que adviria da não aplicação do Decreto-lei 2.445/88, vigente à época, em face do reconhecimento de sua superveniente inconstitucionalidade.
    7. Assim, eventual crédito em favor do autor oriundo de pagamentos a maior, que pudesse permitir a amortização da dívida exequenda, poderia advir do reconhecimento da inexigibilidade do PASEP em decorrência da não aplicação do Decreto-lei 2.445/88 ou da exigibilidade do tributo em comento, porém de forma diversa ao previsto pela citada norma que vigorava no momento do recolhimento.
    8. Ocorre que que no período de 01/01/1993 a 10/10/1995, a decisão do STF na ACO 1.299/RQ não divergiu da tributação prevista no Decreto-lei 2.445/88, qual seja: a aplicação da alíquota de 1% incidente sobre as receitas correntes efetivamente arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas de outras entidades da Administração pública. Ademais, o recolhimento do PASEP deveria se dar até o mês subsequente àquele em que era devido (DL 2.445/88, art. 2°, 1). 
    9. Nesses termos, não há crédito em favor do autor para amortização da dívida exequenda que seja remanescente de eventual pagamento a maior no período de 01/01/1993 a 10/10/1995, uma vez que à época os recolhimentos foram realizados de acordo com o PASEP devido segundo apuração prevista pelo Decreto-lei 2.445/88. 
    10. Noutra vertente, porém, exige-se, de fato, a verificação de eventual crédito em relação ao autor no que concerne aos pagamentos por ele efetuados no período de 11/10/1995 a 01/03/1996, frise-se realizados com base no Decreto-lei 2.445/88, uma vez o STF reconhece que o PASEP, para o mencionado interregno, é devido de acordo com a Lei Complementar 8, de 1970 (regulamentada no Decreto 71.618/72). 
    11. Os cálculos seguem às fls. 620/631. O demonstrativo de consolidação de saldos de débitos auditados (veja-se às fls. 631), após as vinculações dos pagamentos permitidos pe10!ISTF (11/10/1995 a 01/03/1996) ao PASEP devido e apurado à alíquota de 2% aplicada :sobre a base de cálculo do sexto mês anterior, aponta a apuração de um montante que .seria exigível (dívida do Estado de Rondônia perante a União) correspondente R$ 908.356,84, sem o cômputo de acréscimos legais. 
    12. Em conclusão, a aplicação da alíquota de 2% e da semestralidade na apuração do PASEP retido sobre as receitas oriundas da transferência do FPE, para o período de novembro de 1993 a marco de 1996, em confronto com os pagamentos efetuados pelo Estado de Rondônia referentes ao mesmo período de apuração, resulta em tributo devido e, portanto, não há indébito a ser compensado com a dívida em cobrança na CDA 24.7.06.000527-00”. (eDOC 4, p. 150-151)
    Desse modo, da leitura do trecho acima, respaldado em cálculos acostados à manifestação da RFB, não se verifica desobediência ao decidido por esta Corte, tendo em vista que a União respeitou a aplicação da determinação contida na ACO 1.299.
    Por fim, com relação ao encontro de contas entre o devido e aquilo que foi depositado em juízo, nos termos da ACO 1299, ressalto que se trata de exaurimento natural da execução fiscal, tendo inclusive já sido objeto de pedido expresso nos autos de origem (eDoc. 04 - fls. 242).
    Nesses termos, entendo que, em verdade, a parte demonstra insatisfação aos cálculos apresentados pelo juízo de origem por meio da reclamação.
    Assim, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente